Tribunal: STF
Processo: ARE 1440885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO CONFISCATÓRIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI ESTADUAIS NºS 8.473/2013 E 8.464/2013. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2013. AUSÊNCIA DE MÁCULA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    A matéria sub judice foi apreciada pelo Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento conjunto das ADI's de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641- 58.2014.8.05.0000 em 01/08/2018.



    É cediço que a base de cálculo do IPTU é calculada com base no valor do valor venal do imóvel. Por sua vez, o valor venal será apurado pela Administração com base nos Valores Unitários Padrão – VUP, podendo o Poder Executivo submeter à Câmara Municipal, anualmente ou quando necessário, proposta de realinhamento ou avaliação dos valores do VUP.



    A lei 8.473/2013 alterou dispositivos da Lei nº 7.186/2006, alterando os Valores Unitários Padrão, de forma que a alteração dos VUPs obedeceram ao princípio da legalidade tributária incutido no art. 150, inciso I, da CF.



    Não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a Lei 8.473/2013 foi editada em setembro de 2013, respeitando assim os noventa dias que devem anteceder a sua produção de efeitos para fins de majoração do imposto, em obediência ao quanto disposto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, fato este previsto expressamente em seu art. 16.



    Por sua vez, a Lei nº 8464/2013 limitou-se a disciplinar a progressividade da alíquota do IPTU, estabelecendo faixas de valores nas quais incidirão as respectivas alíquotas.



    Assim, a Instrução Normativa nº 12/2013 apenas limitou-se a realizar cálculos aritméticos com base na legislação vigente à época e que já disciplinava toda a composição do imposto, notadamente quanto ao valor venal, a consequente base de cálculo e a progressividade para se aferir a efetiva alíquota, tendo o Poder Executivo limitado-se a incutir na IN nº 12/2013 meramente o regramento já vigente, atividade esta completamente vinculada e sem qualquer margem de discricionariedade, não tendo o potencial de surpreender o contribuinte, inexistindo mácula na determinação da base de cálculo do imposto.



    Também, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, uma vez que é de conhecimento público e notório a defasagem do valor venal dos imóveis de Salvador, os quais se mantiveram no mesmo patamar por décadas, inexistindo qualquer alteração na Planta Genérica de Valores – VUP desde o ano de 1994.



    Outrossim, o aumento do valor venal do imóvel visa concatená-lo à realidade de mercado, de forma que a discussão acerca da razoabilidade do valor atribuído pela Municipalidade remanesce na seara administrativa, podendo o contribuinte impugná-lo sob os fundamentos que entender pertinentes, ou mesmo adentrar ao Judiciário quando entender violado direito na correta aferição do valor venal específico de imóvel de sua propriedade, não tendo o contribuinte/recorrente trazido aos autos qualquer documento essencial ao deslinde da demanda nesse ponto, justificando o improvimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente